Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Joseny de Santana Moura em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando suspender ou limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os rendimentos que aufere sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo sua subsistência. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que concertara com o agravado contratos de empréstimo pessoal, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque e na conta corrente da sua titularidade. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo quase a integralidade dos seus rendimentos líquidos mensais. Asseverara que os abatimentos que vêm afetando seus rendimentos, diante dos percentuais que alcançam, além de destoarem do parâmetro legalmente admitido, afetam consideravelmente sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem que suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara almejando a suspensão ou a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta ao adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência, lhe fora negada. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, uma vez que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que a afligem nos parâmetros que alcançam afetar de maneira irreversível sua subsistência. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a serem suspensos ou limitados os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, debitados diretamente em folha de pagamento e de sua conta corrente. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Joseny de Santana Moura em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando suspender ou limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os rendimentos que aufere sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo sua subsistência. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados à agravante pelo agravado, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente, pois segundo aduzira ultrapassam o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere, serem moduladas a esse percentual. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão, precipuamente, se viável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados à agravante, pelo agravado, ao aludido percentual. Registre-se, de início, que o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que deve ser afastada a limitação legal dos descontos para a quitação das parcelas de empréstimos bancários contratados à quantia inferior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, nos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da ementa do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário. Com efeito, traçara o provimento individualizado evidente distinção entre o empréstimo consignado, cuja limitação legal estabelecera o legislador justamente com o escopo de assegurar a subsistência digna do tomador do mútuo, diante da sistemática de sua operacionalização, e o que denominara “empréstimo comum”, a saber, aquele tomado pelo mutuário mediante expressa autorização de desconto em sua conta corrente. Destarte, o paradigmático julgado assentara a distinção, destacando que, na primeira modalidade, após formalizado o contrato, inexiste intervenção do mutuário no procedimento de adimplemento das parcelas contratadas, que se adstringe à fonte pagadora e à instituição financeira, inexistindo viabilidade de interseção do tomador sobre o procedimento, pois não lhe é dado sequer revogar a autorização outrora concedida. Fixara que, em contrapartida, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição. Sob essa realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Confira-se, por pertinente, elucidativo excerto extraído do voto condutor do acórdão em apreço, verbis: “(...) Assim delimitada a razão pela qual a lei estabelece, no empréstimo consignado, um limite para o desconto em folha de pagamento do trabalhador celestista, do servidor público ou do segurado do RGPS, já se pode antever que essa motivação não se encontra presente em outras espécies de contrato de mútuo bancário, notadamente naqueles em que há expressa autorização de desconto por meio de débito em conta bancária como forma de pagamento. Efetivamente, a especificidade do empréstimo consignado, com disciplina legal própria, não comporta a transposição de seus regramentos, sobretudo quanto ao percentual de limitação do desconto consignado, a outras modalidades de empréstimos, com autorização de débito em conta-corrente. Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Observe-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira ‘mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos’ (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459) (...)”[1] Firmara o provimento, ademais, que a impossibilidade de intersecção na forma do gerenciamento do correntista quanto às movimentações que empreende em sua conta bancária, a par de emprestar vigência ao primado da autonomia da vontade, decorre da própria gênese obrigacional assumida pela instituição bancária nos contratos de tal natureza, pois sua atuação cinge-se à consecução das determinações exaradas pelo correntista, que, reprise-se, possui a faculdade legal de, desejando, revogar as autorizações de débito automático outrora concedidas, consoante o figurino legal. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha aludido à Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que o agravado efetivamente fomentara empréstimos pessoais à agravante e as prestações vêm sendo decotadas diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente[2]. Conforme se infere do contracheque do mês de fevereiro do corrente ano, a agravante percebera rendimentos brutos de R$10.082,62 (dez mil, oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), e rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência (R$ 1.037,62), imposto de renda (R$ 1.563,01), equivalentes a R$ 7.481,99 (sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos). Afere-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas, diretamente em sua folha de pagamento, prestações originárias de 5 (cinco) empréstimos fomentados pelo agravado, nos valores de R$ 1.921,33; R$ 21,02; R$ 393,03; R$ 373,11 e R$ 200,46, o que totaliza a quantia de R$2.908,95 (dois mil, novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos). Confira-se[3]: Ademais, em consonância com o extrato bancário das movimentações bancárias referentes também ao mês de fevereiro do corrente ano, subsistem descontos realizados diretamente na conta corrente de sua titularidade provenientes de 11 (onze) empréstimos firmados com o agravado, como retrata o abaixo reproduzido[4]: Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência, imposto de renda, equivalentes a R$7.481,99 (sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), as prestações originárias dos mútuos que concertara com o agravado e que são descontados diretamente em sua folha de pagamento perfazem o montante de R$2.908,95 (dois mil, novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos). Essa quantia equivale a aproximadamente 39% (trinta e nove por cento) da remuneração bruta auferida pela agravante, abatidos os descontos compulsórios. Nesse contexto, resulta que os rendimentos da agravante, estão sendo absorvidos em parcela substancial, pois superior ao equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, ultrapassando sua margem consignável. Com efeito, a agravante é servidora pública aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo alcançada pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/11[5], que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital no 28.195/07, que, a seu turno, limitara as consignações facultativas autorizadas pelo servidor a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 desse ato regulamentador[6]. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pela servidora distrital. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, estabelecida no equivalente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/07. Aludida previsão, deve ser resguardada, portanto, ao agravante. Dessas premissas deriva a constatação de que os mútuos fomentados pelo agravado, com previsão para desconto diretamente no contracheque da agravante, não foram convencionados de conformidade com os parâmetros assimiláveis e admissíveis, pois deve aliar a certeza do adimplemento do contratado com a capacidade de endividamento da mutuária. O aduzido fica mais evidente quando se depara com a circunstância de que o vínculo estabelecido entre as partes inequivocamente qualifica-se como relação de consumo, ensejando que à agravante seja resguardada proteção contra práticas abusivas, dentre as quais se inscreve a contratação de mútuos cujas prestações consomem o equivalente a integralidade dos rendimentos que percebe, pois o oneram sobremaneira, afetam o equilíbrio da sua economia doméstica e dificultam até mesmo o mínimo indispensável à sua subsistência (CDC, art. 51, IV, e § 1o). Do argumentado afere-se, então, que o aduzido pela agravante está revestido de verossimilhança e confere plausibilidade parcial ao direito que vindica no tocante à limitação dos descontos derivados do mútuo que lhe fora confiado para débito diretamente em folha de pagamento e fora fomentado pelo agravado. E isso se verifica porque, consoante apontado, o tratamento que lhe deve ser assegurado emerge de disposição expressa de regulação normativa e encontra ressonância, inclusive, na proteção que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-lhe ser resguardada como forma de assegurada a quitação do mútuo, o pagamento das prestações deles originárias não afete sua subsistência e desequilibre seu orçamento doméstico. Ou seja, as prestações originárias dos empréstimos fomentados pelo agravado alcançam e são realizadas diretamente em sua folha de pagamento, denotando que a limitação estabelecida para o fomento de empréstimo consignado seja aplicada na realização dos mútuos, preservando-se a capacidade de pagamento da mutuária, evitando o superendividamento e a afetação de sua sobrevivência com dignidade. Os argumentos aduzidos, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça sobre a questão, pois, em uníssono, fixara que, conquanto legítimos, os descontos originários de empréstimos decotados diretamente em folha de pagamento não podem, como forma de ser resguardada a sobrevivência e a dignidade do mutuário, ultrapassar a chamada “margem consignável”, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N° 8.112/90. DECRETO No 4.961/2004. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. LIMITAÇÃO. 30%. LESÃO. INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1. No caso de servidores públicos, o desconto em folha de pagamento a favor de terceiros, desde que autorizado pelo servidor, encontra respaldo no art. 45, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90, regulamentado pelo Decreto no4.961/2004. 2.A vedação legal de penhora de renda somente se justifica por ser algo coativamente imposto, sem preestabelecimento, tampouco previsão, o que torna incompatível o orçamento do devedor. Por sua vez, o desconto em folha de pagamento da prestação do empréstimo contratado não caracteriza a penhora de renda, por ter com ele concordado o devedor. 3.O limite dos empréstimos em consignação é de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do requerente, percentual que, descumprido, impõe o reajuste da relação contratual estabelecida com o banco. Havendo mais de um contrato, e, diante da inexistência de margem consignável para a adequação ao limite previsto, impera como medida prudente a suspensão dos descontos inerentes ao último empréstimo, até a liberação da margem, sem prejuízo de eventuais encargos ou renegociação entre as partes. 4.Apelo provido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 2006011023565-4 APC DF, Reg. Int. Proces. 272791, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 16/05/2007, publicada no Diário da Justiça de 12/06/2007, pág. 92) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÚTUO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de ilegalidade a cláusula contratual que permite os descontos, em folha de pagamento, de parcelas relativas a empréstimos bancários contraídos pelo devedor; todavia, por ser o salário destinado à subsistência do mesmo e de sua família e, ainda, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, os descontos devem limitar-se ao percentual estabelecido a título de margem consignável do servidor por seu próprio órgão empregador.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020004001 AGI DF, Reg. Int. Proces. 244132, relator Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, data da decisão: 10/04/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/05/2006, pág. 118) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30o% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. 1. Está dentro do razoável limitar-se o desconto mensal a 30% (trinta por cento) dos salários recebidos pelo devedor para pagamento de empréstimo bancário, possibilitando que atenda ele aos demais compromissos e à sua manutenção. 2. Agravo improvido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20080020189696 AGI DF, Reg. Int. Proces. 351389, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 01/04/2009, publicada no Diário da Justiça de 27/04/2009, pág. 83) “PROCESSO CIVIL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer nulidade na cláusula que permite desconto em folha de pagamento como forma de adimplemento de mútuo bancário, desde que respeitado o limite legal de 30% da margem consignatória. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20050020115062 AGI DF, Reg. Int. Proces. 247635, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 24/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/06/2006, pág. 202) A título ilustrativo deve ser ressalvado na espécie, que, conquanto efetivamente o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que seria vedado às instituições financeiras reterem, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir mútuo (comum) contraído, consoante disposto em seu enunciado no 603[7], aquela Corte, revendo seu posicionamento, cancelara esse enunciado logo após sua edição, ao julgar o REsp. 1.555.722/SP, consoante se afere em consulta à certidão de julgamento no sítio eletrônico daquela corte de justiça[8], entendimento que restara ratificado, consoante pontuado, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, resultando na tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 1.085. Cancelado o enunciado, sobeja vigorante o entendimento de que, derivando o decote de prestações diretamente em conta corrente do mutuário do expressamente convencionado entre as partes, a previsão não encerra cláusula abusiva, iníqua ou ilegal, encerrando, em verdade, simples fórmula de pagamento avençada, que, a seu turno, impacta na obtenção de financiamento em condições mais favoráveis. Esse entendimento encontra lastro no há muito resolvido pela Corte Superior sobre a matéria, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente dos valores necessários à cobertura de cheque especial regularmente contratado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação em razão do exercício regular de direito do banco agravante. Súmula 7/STJ. 3. Inaplicabilidade da Súmula 603/STJ. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1354734/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) Alfim, deve ser assinalado que, aliado à plausibilidade do direito invocado pela agravante, o fato é que a adequação das prestações que lhe estão sendo debitadas, diretamente em sua folha de pagamento, não se caracteriza como medida irreversível, não redunda na legitimação da mora nem afetará a álea do mútuo originariamente estabelecida. Ao invés, além de a limitação das prestações derivadas do empréstimo fomentado pelo agravado encontrar ressonância na regulação normativa própria, ensejará simplesmente o alargamento, por curto espaço, do tempo dentro do qual os importes mutuados deverão ser solvidos, uma vez que as prestações continuarão ser decotadas diretamente em folha de pagamento da agravante, o que é suficiente para infirmar a possibilidade de incorrer em mora e a irreversibilidade da medida. O aduzido enseja, então, a constatação de que, presente o substrato material, ainda que parcial, da argumentação aduzida pela agravante e apurada a plausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela recursal que reclamara objetivando a limitação dos descontos derivados das prestações originárias do mútuo que lhe fora fomentado pelo agravado, com previsão para desconto diretamente em sua folha de pagamento, a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que aufere ostenta sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra. Do alinhado emerge, então, a constatação de que, considerando que o direito invocado pela agravante reveste-se de plausibilidade passível de ensejar o acolhimento da medida que reclamara para limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravado os descontos efetuados exclusivamente em seu contracheque. Ressalvo que a limitação almejada e passível de ser concedida alcança tão somente as prestações originárias do empréstimo fomentados com previsão de desconto em sua folha de pagamento e deverá ser aferida levando-se em conta os vencimentos que aufere na forma acima modulada, excluída da base de cálculo os abatimentos derivados de outros empréstimos ou obrigações que contraíra através de manifestação volitiva. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedendo a tutela provisória postulada originalmente, também de forma parcial, fixo que os descontos provenientes das prestações originárias dos empréstimos consignados fomentados pelo agravado à agravante com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento deverão ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios, cominando ao banco a obrigação de, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua intimação pessoal, promover os ajustamentos necessários ao cumprimento do determinado, sob pena de multa diária, ressalvando que o saldo remanescente dos mútuos deverá ser quitado com observância desses parâmetros, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos em conta corrente. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=141009050&amp;num_registro=202000406103&amp;data=20220315&amp;tipo=51&amp;formato=PDF [2] - ID Num. 117617533 - Pág. 1 a ID Num. 117620861 - Pág. 1 (fls. 22/28) – ação principal. [3] - ID Num. 117620861 - Pág. 1 (fl. 28) – ação principal. [4] - ID Num. 117617537 - Pág. 1/2 (fls. 25/26) – ação principal. [5] - “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento.§ 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” [6] - “Decreto no 28.195/07 - Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.” [7] - “SUM 603/STJ - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” [8] - https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=86791171&amp;num_registro=201502268989&amp;data=20180925&amp;tipo=41&amp;formato=PDF